Tribunal: TJDFT
Processo: 0738692-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738692-86.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Bianca Virginia Avelar Costa Embargada: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Bianca Virgínia Avelar Costa contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 47405182). Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade anônima recorrida Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros foi infrutífera, de acordo com a certidão coligida nos presentes autos (Id. 48653191). Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o novo endereço atualizado para que seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no endereço indicado. Publique-se. Brasília-DF, 12 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator